Tribunal: STF
Processo: RE 82143
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
- Mandado de Segurança.
Autoridade coatora. Percurso de ônibus. 
Tendo sido o DETRAN o órgão que, à época, determinou a modificação do percurso dos ônibus da impetrante, contra o que ela se insurge, e resultando dos autos, ainda, que a execução da medida, de qualquer sorte lhe ficou afeta, não há como deixar-se de considerar o seu diretor como autoridade coatora.